Tribunal: TJES
Processo: 0001782-46.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001782-46.2019.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RENATO CORREA GONCALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, I E IV DO CP – ART. 121, §2º, I E IV C/C ART. 14, II DO CP – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001782-46.2019.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RENATO CORREA GONCALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]
Consta dos autos do Inquérito Policial 385/2012, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 30 de setembro de 2012, por volta de 13:00h, em via pública, atrás da Igreja Católica, no Bairro Nova Esperança, Cariacica/ES, os denunciados, previamente ajustados entre si, com unidade de desígnios, agindo de forma livre, consciente e com dolo de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas Fabrício de Souza Almeida, vulgo “Adice”, e Danilo Gomes dos Santos, dando início a dois crimes de homicídio que somente não se consumaram por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, pois a primeira vítima foi atingida, socorrida e sobreviveu (Laudo de Lesões Corporais de fl. 33) e a segunda vítima sequer foi atingida.
Já a vítima Daniel Andrade Cardoso foi atingida, socorrida, mas não sobreviveu às lesões provocadas pelos disparos e veio a óbito, conforme Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama do Corpo de fls. 61/63.
Relatam os autos que as vítimas, que pertencem ao movimento do tráfico de drogas do Bairro Porto Belo, teriam ido ao Bairro Nova Esperança encontrar pessoas conhecidas. Para tanto, a vítima Fabrício conduziu seu veículo até o local dos fatos, levando a vítima Danilo na posição de carona e Daniel no banco de trás (fls. 29/31, 35/37 e 102/106).
Os denunciados em superioridade numérica surpreenderam as vítimas atirando contra as mesmas quando estas já haviam estacionado o carro e estavam ao lado de fora do veículo. Fabrício e Daniel (fatal) foram atingidos, já a vítima Danilo não foi atingida e prestou socorro às demais vítimas (fls. 38/46, 101/106 e 116/120).
A motivação dos crimes é torpe, consistente na disputa pelo domínio do tráfico de drogas da região dos Bairros Porto Belo, Nova Esperança e Nova Rosa da Penha I e II (bairros vizinhos), todos situados em Cariacica/ES (fls. 38/46).
As vítimas pertencem ao movimento do tráfico de drogas do Bairro Porto Belo e são chefiadas por JEFERSON DA LUZ RESSURREIÇÃO, vulgo “JEFINHO”. Já os denunciados, participam do movimento do tráfico de drogas do grupo rival do das vítimas, comandado por ALEX SANTOS DA SILVA, vulgo “GADERNAL” e WESLEY TORRES DE OLIVEIRA, vulgo “SEPE”, que atua nos Bairros Nova Esperança e Nova Rosa da Penha I e II (fls. 38/46 e 102/106).
[...]

A defesa pugna pela impronúncia do réu, argumentando, para tanto, a ausência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar, com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertente ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio de laudo de exame cadavérico de fls. 64.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

"(...) QUE confirma as declarações prestadas no dia 02/10/2012; QUE já foi preso por roubo; (...); QUE o declarante estava com o carro parado debaixo de uma árvore em Nova Esperança; (...) QUE o declarante estava no carro junto com DANIEL (vítima fatal) e DANILO GOMES DOS SANTOS; QUE o declarante estava no banco do carona, DANIEL estava no banco de trás e DANILO estava no banco do carona; QUE DANIEL era parente de um rapaz que mora em Nova Rosa da Penha II, conhecido como "MAMA"; QUE "MAMA" já foi traficante de drogas há um tempo atrás do bairro Nova Rosa da Penha II; QUE DANIEL era envolvido com o tráfico de drogas em Nova Rosa da Penha II; QUE na época do crime Nova Esperança tinha guerra de tráfico de drogas com o Bairro Nova Rosa da Penha II; QUE DANILO não era envolvido com o tráfico de drogas na época; QUE DANIEL saiu do carro e foi encontrar com uma mulher; (...); QUE o crime ocorreu por volta da hora do almoço; QUE o declarante também saiu do carro e foi encontrar com sua mulher; QUE DANILO também saiu do carro; QUE no local tinha uma igreja grande em construção; QUE quando saltou do carro o declarante viu cerca de seis homens se aproximando armados; QUE os homens estavam próximo à construção da igreja, a cerca de cem metros do declarante; QUE os homens falaram que iam matar todos, xingando "filhos da puta, vagabundos"; QUE os homens estavam todos armados, com armas calibre .38, 765 e 9mm; QUE os homens do nada começaram a atirar; QUE o declarante correu tentando se esconder; QUE DANIEL entrou para dentro do carro, baleado, tendo sido alvejado no tórax; QUE DANILO não foi atingido, entrou no carro para ajudar DANIEL; QUE o declarante correu e se escondeu, depois ligou para DANILO dizendo que tinha tomado um tiro na perna; QUE DANILO saiu com o carro do declarante, o pegou, e seguiram para o PA de Itacibá; QUE dos homens que atiraram nas vítimas, três deles estavam mais próximos, sendo: ROBINHO, JUNINHO (VULGO FEIJÃO), LUQUINHAS/COSTÃO, BOQUINHA; QUE também atiraram nas vítimas outros homens, que estavam mais distantes, quais sejam: CHINEN, DELL e BALL; QUE o declarante sabe que todos esses homens são traficantes do bairro Nova Rosa da Penha I; QUE BOQUINHA está preso; QUE JUNINHO FEIJÃO também está preso; QUE na época esses traficantes de drogas eram chefiados pelos traficantes de drogas conhecidos como SEPE c GADERNAL; (...) QUE o tráfico de drogas na época era comandado pelo pessoal do Nova Rosa da Penha I; QUE o declarante acredita que alguém avisou para os traficantes que DANIEL estava no local; QUE não sabe dizer se DANIEL tinha alguma rixa específica com os homens que atiraram: QUE o declarante levou um tiro na perna; (...)"
(Depoimento da vítima Fabricio de Souza Almeida, na esfera policial – às fls. 105/109).

"(...) Que o depoente no domingo estava em casa, quando resolveu ir até a casa de FABRICIO, em Nova Esperança, onde FABRICIO mora com JANICE, não sabendo declinar endereço; Que daí decidiram dar uma volta pelo bairro e o depoente deixou sua moto na casa de JANICE e saiu com FABRICIO no carro Santana Quantun, Prata e foram para o bairro Nova Rosa da Penha II e que ao passarem em frente a casa de DANIEL, o mesmo estava na rua e pediu uma carona para Nova Esperança, assim entrou no carro, parte traseira e saíram os três para Nova Esperança, passando pela rua 17 do Bairro Nova Rosa da Penha I, Cariacica; Que, quando estavam chegando próximo a casa de JANICE em Nova Esperança, DANIEL disse: "PARA O CARRO AÍ"; "olha os cara aí, olha os cara aí"; Que, DANIEL, saiu do carro e FABRICIO e o depoente continuaram no carro, tendo FABRICIO andado mais um trecho, parando o carro quase em frente a casa de JANICE; Que DANIEL estava armado e foi atrás dos cara, mas sabe se ele trocou tiro com os cara; Que tanto o depoente eomo FABRICIO também vieram a correr quando começaram os disparos; Que, DANIEL, depois veio ferido, e entrou dentro do carro de FABRICIO que estava parado; Que DANIEL tentou ligar o carro, mas não conseguiu e o depoente retornando ajudou DANIEL; Que o depoente pulou para o banco do motorista e que nisto FABRICIO veio ferido e entrou no carro, tendo o depoente socorrido ambos dentro do carro de FABRICIO para o PA de Itacibá; Que o depoente não sabe o paradeiro da arma de DANIEL; Que disseram que foram os criminosos que pegaram próximo ao carro de FABRICIO; Que não sabe dizer se DANIEL andava armado com freqüência, mas que era traficante de entorpecentes do bairro Nova Rosa da Penha II e não podia ir ao bairro Nova Rosa da Penha I, por causa de rixa; Que o depoente estava dentro do carro quando começou a ouvir os tiros e que pode vei¬as pessoas de FEIJÃO TAMBÉM CONHECIDO POR JUNINHO cujo nome é JONAS, pois seu pai se chama JONAS e BOQUINHA cujo nome é RENATO, vindos de próximo a igreja católica, com armas nas mãos, pareciam ser pistola 9mm e que ambos atiraram contra o grupo em que o depoente estava; (...) Que ouviu comentários que eram cerca de 10 homens tendo ouvido falar em: LUQUINHA, FELIPE BOCA DE LATA, BAL CUJO NOME É MAXWELL, ROBINHO e que todos estes elementos são comandads pelos traficantes GARDENAL e SEPÉ (...)".
(Depoimento da vítima Danilo Gomes dos Santos, em na esfera policial – às fls. 38/40).

Diante de tais depoimentos verifico que existem indícios suficientes da autoria do réu
RENATO CORREA GONÇALVES
quanto aos homicídios apontados nos autos.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente
RENATO CORREA GONÇALVES
ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.